Tribunal: STF
Processo: RMS 34227
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Crime de racismo praticado por meio da rede mundial de computadores (INTERNET). Art. 20, § 2º, da Lei 7.716/1989. 3. Ausência de vedação a proferimento de voto por ministro que tenha participado da decisão impugnada, quando do julgamento do mandado de segurança, nos termos do art. 79, parágrafo único, do RI/STJ, não ocorrendo, destarte, nenhuma violação ao art. 252, III e IV, do CPP. 4. Legitimidade da norma regimental que determina a competência da própria Seção da qual participe o ministro recusado, sendo ainda certo que a relatoria desse feito somente poderia caber a um ministro da respectiva Seção (arts. 276, 277 e 278 do RI/STJ). 5. Inadmissibilidade, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Suprema, da impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se constate teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na hipótese. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.